Tribunal: TJDFT
Processo: 0706306-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0706306-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER JOSE MARTINS AGRAVADO: ALEXANDRA DOS SANTOS LIMA, FABIO MAIA, JOSE DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM, TUPINAMBA MARIO VARALLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLEVER JOSE MARTINS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM e OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel prometido à venda ao agravado, em alienação pendente de registro translativo de propriedade, sob o argumento de ser inviável a penhora em razão de ordem de indisponibilidade decretada em outro processo judicial. Alega o agravante, em síntese, que já diligenciou pesquisas de bens dos executados, sem sucesso, para satisfação de dívida oriunda de fraude praticada em promessa de compra e venda de imóvel. Aduz que localizou apenas três imóveis, dois com direitos aquisitivos detidos pelo agravado JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM, e um com propriedade por ele formalizada no registro imobiliário. Aduz que o agravado não havia promovido a transferência dos imóveis para seu nome, a despeito de concluída a aquisição perante os proprietários registrais, visando, com isso, frustrar o direito de credores. Esclarece que o único imóvel registrado em nome do agravado foi alienado a terceiro de boa-fé, antes da execução, e que um dos imóveis sobre o qual detém direitos aquisitivos já foi objeto de penhora em outro processo, de modo que tais bens não servem à efetividade da execução originária. Afirma que o derradeiro imóvel, situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 14, Lote 17, Etapa I, Sobradinho-DF, foi objeto de ordem judicial de indisponibilidade emanada da 19a Vara Cível de Brasília, derivada de arresto cautelar pedido por outro credor que também foi vítima de fraude imobiliária perpetrada pelo agravado (Processo no 0718347-07.2019.8.07.0001). Defende que a indisponibilidade, no interesse de outro credor que ainda não tem título executivo, como medida cautelar antecipatória, não obsta a realização de penhora no interesse do agravante, consoante jurisprudência do STJ. Destaca o risco de ineficácia da medida constritiva, caso não deferida em antecipação de tutela recursal, pois já constatado que o agravado tentou alienar o imóvel, além de ser necessária a penhora com brevidade, de modo a assegurar ao agravante direito de preferência no recebimento de valores obtido com a venda do bem, considerando que o agravado responde a outros processo judiciais. Busca, em sede de liminar, o deferimento da tutela antecipada recursal para obter "a penhora do imóvel localizado na Quadra 14, Casa 17, Etapa 1, do Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho-DF, expedindo o competente ofício ao Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, sito à Quadra 05, Área Reservada no 01, Loja 01, Ed. Mirante da Serra, Loja 01, CEP: 73.031-501, Sobradinho – DF", o que pretende ver confirmado no mérito. Dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida no ID 36298205 dos autos de origem. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado de recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, mas apenas em parte. Com efeito, é inviável a determinação de imediata penhora do imóvel situado no Condomínio Império dos Nobres, Quadra 14, Lote 17, Etapa I, Sobradinho-DF, mediante averbação da constrição do registro imobiliário, já que o bem não está registrado em nome do executado/agravado, mas sim em nome de Rubilar de Oliveira Quadros. Assim, mesmo comprovado nos autos que o agravado possui posse do imóvel, que o adquiriu em contrato de compra e venda já concluído, o fato é não houve a transferência no registro imobiliário, de modo que o recorrido ainda não detém a propriedade do imóvel. Ainda que a ausência de transferência impeça a penhora do imóvel, em si, é legitima a medida constritiva volvida à penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo agravado em razão de contrato de compra e venda não levado à registro imobiliário, nos termos do art. 835, XII, do CPC. "Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;" No caso dos autos, afere-se que o deferimento da penhora desses direitos, além de amparado pela legislação processual, se mostra, ao menos em tese, útil e adequado para alcançar a satisfação a execução. Não se logrou localizar outros bens dos executados, o agravado já constituiu procurador nos autos e não indicou outra forma para satisfação da obrigação e não há razões para eximir da execução os direitos aquisitivos sobre o mencionado imóvel, já que, nos termos do art. 789 do CPC, "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". O fato de haver registro de indisponibilidade do bem, emanada de decisão proferida em outro processo judicial também não impede o deferimento da penhora ora requerida, notadamente diante das razões que levaram ao decreto de indisponibilidade. Com efeito, é assente o entendimento de que a indisponibilidade é medida cautelar que apenas impede o devedor de dispor do bem, mas não obsta a execução por outros credores, consoante se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA INCIDENTE SOBRE BENS DE SÓCIOS DE EMPRESA EM PROCESSO DE FALÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por esta Corte Superior de Justiça, a indisponibilidade dos bens a que se refere o art. 36 da Lei 6.024/74 visa a obstar a prática de atos de disposição patrimonial dos sócios ou administradores de instituições financeiras em liquidação extrajudicial ou em falência. Não impede, porém, a efetivação de medidas constritivas, como a penhora, incidentes sobre aquele mesmo patrimônio. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 968.836/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018) De fato, a indisponibilidade de bens é provimento de natureza cautelar que impede a transferência voluntária de todo o patrimônio da pessoa atingida, visando garantir eventual responsabilização posterior, geralmente em defesa de interesse público, como, por exemplo, em razão de ordem judicial em ação de improbidade administrativa. Mas na hipótese, a indisponibilidade decretada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília no Processo no 0718347-07.2019.8.07.0001 representa providência realizada no interesse de credor particular, que alega ter sido lesado por fraude imobiliária, em situação equivalente aos prejuízos causados ao agravante, confira-se: "Considerando os esclarecimentos dos autores, exclua-se a Sra. Nélia dos registros do polo passivo. O Sr. Pedro é servidor público, mas os contracheques apresentados com a emenda mostram que os seus vencimentos líquidos são inferiores a R$ 2.000,00 (dois mil reais). Por isso, e também porque o Sr. João Bosco é estudante, concedo-lhes os benefícios da justiça gratuita. De acordo com a tese da inicial, os autores foram vítimas de um golpe praticado pelo primeiro réu, pois foram convencidos a investir em suposto empreendimento imobiliário. Contudo, o Sr. José de Arimatéia se apropriou integralmente dos lucros do negócio. Por essas razões, pretendem ingressar com ação de indenização para recomposição do prejuízo e requereram a concessão de tutela provisória para bloquear os imóveis descritos na inicial. Esclareceram que o bem se encontra em nome do segundo réu. O inquérito policial instaurado para apurar a suposta conduta criminosa do Sr. José de Arimatéia ainda não foi concluído. No entanto, a partir do depoimento que prestou perante a autoridade policial, é possível vislumbrar, em cognição sumária, a prática de ilícito civil, independentemente da eventual caracterização da conduta também como ilícito penal. Depois de confirmar a realização do negócio imobiliário, o primeiro réu afirmou que "não recorda qual foi o valor total investido por JOÃO BOSCO, mas ao término do empreendimento, recorda que com o retorno do investimento, comprou para JOÃO BOSCO uma loja comercial em Sobradinho, no valor de R$ 90.000,00, e ainda utilizou R$ 80.000,00, como parte do pagamento de uma quitinete, complementado por um carro que pertencia a JOÃO, que entrou no negócio pelo valor de R$ 25.000,00, sendo o valor total da quitinete de R$ 105.000,00, esclarece que a referida quitinete está situada na Quadra 01 de Sobradinho/DF, mas o vendedor chamado ANTONIO LUIZ (atualmente em local incerto), não era o proprietário, e falsificou a documentação e após receber pela vendo, desapareceu; QUE, o carro dado como parte do pagamento, foi vendido por ANTONIO LUIZ em uma agência de venda de automóveis em Sobradinho (...); QUE, ainda tem valores a receber de EMERSON, referente ao empreendimento imobiliário, algo em torno de R$ 180.000,00, valor que é de JOÃO BOSCO; (...) e acredita que o valor da participação de JOÃO e seu irmão no empreendimento, ou seja, o valor de R$ 549.000,00, tenha sido fornecido por JOÃO" (id 38827458 - p. 10) Portanto, o primeiro réu reconheceu que o empreendimento foi concluído, bem como que deve valores ao Sr. JOÃO BOSCO, independentemente da quantia correspondente à quitinete, envolvida num negócio que causa muita estranheza. Um dos imóveis descritos na inicial está registrado em nome do segundo réu, Sr. Rubilar, mas há indícios de que, na verdade, pertence ao Sr. José de Arimatéia. Trata-se de uma residência construída no lote n° 17, Quadra 14, Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho/DF. Sobre isso, o depoimento prestado no inquérito policial assim esclarece: "informa que tinha uma casa em Sobradinho, na Quadra 02, conjunto D14 Casa 08, financiado pelo Consórcio DISBRAVE, e quando quitou, trocou por uma casa situada no condomínio Morada dos Nobre, pelo mesmo valor, e após realizar uma reforma custeados por empréstimos bancários, e ainda pela valorização de mercado e a regularização do condomínio, trocou o imóvel por outro no mesmo condomínio e do mesmo valor, acreditando que hoje o valor de mercado do imóvel seja em torno de R$ 900.000,00 (...)" (id 38827458 - p. 11). Conforme apontado na qualificação no preâmbulo do termo de depoimento, a nova casa a que se refere o primeiro réu é justamente o imóvel em questão: "endereço Quadra 14, casa 17, Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho-DF". De outro lado, observo que há indícios de que o Sr. José de Arimatéia pretende alienar o imóvel, pois já o anunciou para venda num sítio eletrônico (OLX), conforme id 38827492. Ainda, como mostra uma conversa feita mediante aplicativo whatsapp, a intenção de venda foi confirmada, juntamente com uma declaração de o réu pretende "acertar tudo" com o Sr. João Bosco, ou seja, reconheceu a dívida, ao menos aparentemente (id 38827505 - p. 1). Diante desse quadro, há plausibilidade na tese da inicial, bem como risco de ineficácia da tutela condenatória que, eventualmente, será concedida aos autores. Refiro-me a tutela condenatória, pois sequer existe, ao menos por ora, ação penal que poderia produzir título executivo judicial passível de mera liquidação. Finalmente, não faz sentido determinar qualquer restrição sobre o outro imóvel, pois seria contraditório com a tese dos próprios autores, pois já teria sido vendido pelo primeiro réu, apesar de ainda estar em seu nome. Por essas razões, concedo a tutela provisória apenas para determinar a indisponibilidade do imóvel a seguir descrito: "Lote n° 17 da Quadra 14 do loteamento urbano "Morada dos Nobres - Etapa 01", matrícula 19007, do 7° Ofício de Registro de Imóveis do DF. Esta decisão substitui o ofício e deverá ser encaminhada ao Registrador pelos próprios autores. Citem-se os réus para apresentação de contestação em 5 (cinco) dias (CPC, art. 306)." (g.n.) Assim, a ordem de indisponibilidade não foi decretada por qualquer interesse público, mas como medida cautelar preparatória, com natureza de arresto, em benefício de credor que ainda não possui título executivo judicial, passível de viabilizar penhora, mas diante o risco de dilapidação patrimonial pelo devedor. Nesse contexto, não há que se cogitar que a indisponibilidade decretada como medida cautelar na fase de conhecimento, obste que o bem seja penhorado por outro credor, que já ostenta título executivo judicial. Com efeito, a indisponibilidade decretada é mera medida assecuratória, cautelar, para assegurar direito particular que ainda pende de conformação judicial, de modo que sequer ostenta os efeitos constritivos da penhora e não isenta o bem de responder por outros débitos já exequíveis do devedor. E mesmo que a indisponibilidade fosse equivalente à previa penhora, não haveria óbice a decretação de nova medida constritiva sobre o bem, notadamente no caso dos autos, em que o agravado anunciou o bem a venda pelo valor de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), montante que se mostra potencialmente suficiente par pagamento das dívidas buscadas em ambos os processos judiciais. A possibilidade de incidência de penhoras em um mesmo bem ou direito encontra amparo legal no art. 797, parágrafo único do, CPC, que também define a prioridade dos credores pela ordem em que promoveram a medida constritiva, confira-se: Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. O contido no referido dispositivo legal justifica a pretensão do agravante em obter célere deferimento da penhora dos direitos aquisitivos sobre o imóvel, a fim de assegurar preferência legal, já que executa devedor que responde a outros processo judiciais, denotando risco de ineficácia da medida, caso seja postergada. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do Superio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE. (...) 2.1. No caso, a anterioridade do arresto realizado pelo agravado lhe confere preferência para recebimento do crédito perseguido, visto que diligentemente efetuou o ato de constrição do bem, em detrimento da penhora posteriormente realizada.(...) (AgInt no REsp 1267262/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 21/11/2016) Ademais, o agravante trouxe aos autos elementos de prova de que o devedor, mesmo ciente da obrigação exequenda, já tentou alienar o imóvel, além de apresentar indícios de que estaria adotando a manobra de não registrar propriedades em seu nome, a fim de evitar ser atingido por expropriação judicial, o que também denota a presença de risco ao resultado útil do processo, justificando a concessão da antecipação de tutela recursal. Assim, verificam elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão da liminar postulada, para deferir a imediata penhora dos direitos aquisitivos do imóvel em favor do agravante. Advirto às partes, desde já, que o presente deferimento da penhora tem natureza provisória, até o julgamento do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, e que o julgamento do agravo está limitado ao conhecimento das questões de fato e de direito apreciadas pela decisão agravada e resolvidas pelo juízo de origem, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Assim o deferimento liminar da penhora não transfere o julgamento da execução para esta instância recursal e não afasta o direito de impugnação à penhora, a ser realizada no juízo de origem oportunamente, no prazo legal, depois de intimado o executado da formalização da medida constritiva, quando poderá impugnar a penhora, com alegações de impenhorabilidade ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, DEFIRO EM PARTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para decretar a penhora dos direitos aquisitivos do imóvel sito à Quadra 14, Casa 17, Etapa 1, do Condomínio Morada dos Nobres, Sobradinho-DF, matriculado sob o no 19007 no Cartório do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com fulcro no art. 835, XII, do CPC. A medida deverá ser cumprida pelo Juízo de origem, nos termos do art. 516, II, c/c art. 838, do CPC, mediante expedição do auto de penhora, cabendo ao agravante promover averbação no registro imobiliário, conforme lhe impõe o art. 844 do CPC. Lavrado o auto de penhora, deverá ser promovida a intimação do executado e de sua cônjuge, como exigem os arts. 841 e 842 do CPC, facultando-lhes, a apresentação de oportuna impugnação à penhora, no prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525, § 11, do CPC. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, JOSÉ DE ARIMATEIA MENEZES BOMFIM, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator